Tribunal: TJDFT
Processo: 0741207-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741207-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO SUSCITADO: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de conflito suscitado pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO em desfavor do TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA, tendo por objeto os autos no 0743659-72.2025.8.07.0001. Acerca da competência da Câmara Criminal, assim dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: I - os embargos infringentes e de nulidade criminais e o conflito de competência, inclusive o de natureza infracional, oriundo de Vara da Infância e da Juventude; De outro lado, o Regimento Interno das Turmas Recursais assim dispõe: Art.19. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento: I - conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei; Ante o exposto, redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator